Tribunal: TJDFT
Processo: 0002466-93.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788/STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107 RG-DF, firmou o entendimento de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. (Tema 788 de Repercussão Geral).
2. A diretriz do STF segundo a qual o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes sofreu modulação de efeitos, de modo que esse entendimento é aplicável apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12 de novembro de 2020.
3. Na espécie, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 26/11/2018 e o trânsito em julgado definitivo ocorreu em 8/9/2020, o que afasta o novel entendimento do STF, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
4. Recurso conhecido e não provido.